Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-81.2023.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003678-81.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DE FATIMA DA COSTA - CPF: 552.593.406-04 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003678-81.2023.8.11.0013
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
ROSÂNGELA DE FÁTIMA DA COSTA
.

Recorrida:
OI S/A.

Data do Julgamento:
16/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- COBRANÇA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELAS UNILATERAIS -
INCAPACIDADE PROBATÓRIA

- TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que era usuária dos serviços de telefonia e internet ofertados pela requerida, que em fevereiro/2023 solicitou o cancelamento do contrato, conforme protocolo de atendimento nº 202378054415
, no entanto, a requerida ignorou o pedido de cancelamento e permaneceu realizando cobranças.

2.

Aduz, ainda,
ter adimplido com uma das cobranças e pleiteado administrativamente junto ao PROCON o cancelamento do serviço, que, no entanto, também não foi concretizado.

3.

A requerida em sua defesa alega
de forma genérica que as cobranças são devidas e que o cancelamento só foi solicitado em 18/05/2023
, apresentando telas sistêmicas.

4.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, nota-se que, diversamente do que tenta fazer crer a requerida, à autora comprova que pediu o cancelamento do plano em
27/02/2023
, conforme
protocolo nº 202378054415, todavia, a Ré insistiu em realizar as cobranças até o mês de junho/2023, tendo inclusive a Requerente arcado com o pagamento das faturas de março e abril/2023 (ID 121828790).

5.

Ademais,

diante da inércia da requerida, tentou, ainda, solucionar a lide na esfera administrativa perante o PROCON, conforme reclamação de nº 51-027.001.23-0000993, mas não obteve sucesso.

6.

Assim, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar a concordância da autora em continuar com o contratado, bem como, a legitimidade das cobranças em questão.

7.

Ressalta-se, as telas sistêmicas juntadas pela requerida são provas unilaterais, de fácil alteração, de modo que no caso, sozinhas, não se mostram aptas para comprovar a tese defensiva.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos na conta do autor e não restando comprovada a utilização do alegado serviço, resta configurado o dano moral decorrente de falha
, bem como o dever de restituir em dobro.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1036475-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E CONFIRMADO. DESÍDIA DA EMPRESA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. PAGAMENTOS EFETUADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON MALSUCEDIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças.

2. Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a conduta reiterada e a tentativa malsucedida de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo, contornos esses com potencial para configurar o dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1071978-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (destaquei)

9.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida posterior ao pedido de cancelamento, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024